Tribunal: TCU
Processo: 017.571/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6795/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.571/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Esther Alves dos Santos (XXX.935.451-XX); Giselle Jorge Duarte (XXX.740.267-XX); Larissa Machado Fonseca Matos (XXX.408.687-XX); Monica Nascimento Correa (XXX.214.927-XX); Nize Carolina Lessa Serpa (XXX.796.887-XX); Pietro Silva de Medeiros Dantas (XXX.326.587-XX); Vera Lucia de Brito Araujo (XXX.229.281-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.